Tribunal: TJDFT
Processo: 0723984-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723984-02.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EVERALDO PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. 2o APELANTE: APREENSÃO DE MASSA LÍQUIDA DE 1.450 KG (UM QUILO QUATROCENTOS E CINQUENTA GRAMAS) DE MACONHA. 3o APELANTE: APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 30.586 KG (TRINTA QUILOS, QUINHENTOS E OITENTA E SEIS GRAMAS). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCREMENTO DA PENA NA PRIMEIRA FASE E ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. PROVIMENTO. RECURSO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NOS PEDIDOS RELATIVOS AO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA E SUA COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA (2o RECORRENTE). PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. VIABILIDADE. QUANTUM PELA ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PROPORCIONALIADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4o, DA LAT. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE À PENA CORPORAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECORRENTE SOLTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO (2o APELANTE). RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (3o APELANTE). 1. A pretensão de um dos recorrentes relativa ao reconhecimento da confissão espontânea e sua compensação com a agravante da reincidência já foi alcançada na sentença recorrida, ficando clara a ausência de interesse recursal nesse ponto. 2. A quantidade da droga apreendida, a saber, 02 (dois) tabletes de maconha, com massa líquida de 1.450kg (um quilo quatrocentos e cinquenta gramas com o 2o apelante e 52 (cinquenta e dois) tabletes de maconha, com massa líquida de 30.586kg (trinta quilos, quinhentos e oitenta e seis gramas), são suficientes para justificar a elevação da pena-base em razão da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006. 3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida em relação a um dos recorrentes e acrescida em relação ao outro. 4. O 2o apelante não preenche os requisitos exigidos para a concessão da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, pois é reincidente e portador de maus antecedentes. 5. Demonstrado nos autos que o 3o apelante, conquanto primário, se dedica a atividades criminosas, deve ser mantido o indeferimento da aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas. 6. Apesar de a pena imposta a um dos apelantes permitir, em princípio, a fixação do regime inicial semiaberto, a circunstância preponderante referente à quantidade de droga autoriza a estipulação de regime inicial mais gravoso, em observância aos artigos 33, § 3o, do Código Penal e 42 da Lei no 11.343/2006, razão de se dar provimento ao apelo ministerial. 7. Inviável acolher o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista que o quantum da reprimenda foi fixado em patamar superior a 04 (quatro) anos e que um dos réus é reincidente em crime doloso e portador de maus antecedentes. 8. A pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, devendo guardar proporcionalidade com a pena corporal imposta. 9. O pedido de concessão de justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado, tendo em vista que não cabe à Turma Criminal, em sede de recurso, fazer tal avaliação. 10. O pedido de concessão de prisão domiciliar deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar as condições pessoais dos réus no momento da execução da pena, além de ter sido concedido o direito de recorrer em liberdade ao 3o recorrente. 11. Considerando que o 2o apelante permaneceu preso durante a instrução criminal e que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, não há como lhe deferir o direito de recorrer em liberdade. 12. O Supremo Tribunal Federal, em 17/05/2017, apreciando o tema 647 de repercussão geral, fixou a tese de que o confisco do bem apreendido em contexto de tráfico de drogas é possível mesmo sem a comprovação da habitualidade ou da modificação do bem para acondicionamento da droga. Desse modo, deve ser mantido o perdimento dos bens e veículo apreendido com os réus. 13. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. Recurso do segundo apelante parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. Recurso do terceiro apelante conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação dos apelantes nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), diminuir o quantum de aumento pela valoração negativa das circunstâncias judiciais, de modo a aumentar a pena aplicada ao segundo apelante de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias multa para 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 683 (seiscentos e oitenta e três) dias multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado; bem como para reduzir a pena aplicada ao terceiro apelante de 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão e 708 (setecentos e oito) dias-multa para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal e, provido o apelo ministerial, alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o fechado, com fulcro no artigo 33, §§ 2o e 3o, c/c o artigo 42 da Lei no 11.343/2006. O recorrente pugna pela aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, discorrendo acerca do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, da Convenção Européia dos Direitos Humanos, da Convenção Americana dos Direitos do Homem, dos princípios da individualização da pena, do devido processo legal e da verdade real. Cita, de passagem, os artigos 68, 53 e 59, todos do Código Penal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado, pertinente à temática abordada no recurso especial, impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do STF.” (AgInt no AREsp 1679525/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/3/2021). Ademais, “É "impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu.” (AgInt no AREsp 944.639/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030